Tribunal: TJMT
Processo: 1022072-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022072-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TANIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 283.892.391-91 (RECORRENTE), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0218-36 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1022072-80.2020.8.11.0001

Origem:

Quarto juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

TANIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/10/2020

EMENTA

Recurso inominado – relação de consumo – telefonia FIXA E INTERNET – COBRANÇA EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO – DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA – QUEDAS DA INTERNET – sentença de parcial procedência – insurgência da parte reclamante – pleito de majoração – valor fixado em valor irrisório – recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

A vista de tais critérios, o valor da indenização por danos morais inicialmente fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser elevado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido da Reclamante
TANIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
para
CONDENAR
a Reclamada
VIVO S.A.
ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
à título de danos morais
, corrigidos a partir desta data pelo IGPM-FGV, mais juros de mora de 1% a contar da citação.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo Improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

A recorrente narra que em 13/11/2019 alterou seu plano de telefonia fixa e Internet para um plano no qual teria o valor mensal de R$ 139,99 (cento e trinta e nove reais e noventa e nove centavos).

No entanto as faturas de dezembro, janeiro, fevereiro e março foram emitidas em valor superior. Assim, a recorrente registrou reclamação junto a ANATEL sob o protocolo no. 202003251702011.

A resposta da recorrida foi juntada aos autos, onde a empresa se comprometeu a cancelar a fatura com vencimento em março de 2020, bem como a ajustar o valor do contrato para R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos) pelo período de 12 (doze) meses e após voltaria ao valor original.

Ainda assim as faturas dos meses de abril e maio foram emitidas novamente com valor superior, tendo autora que entrar em contato por diversas vezes para reajustar as faturas.

A recorrida narra que o serviço de internet começou a falhar no dia 25/05/2020, vindo a não funcionar na data de 26/05/2020, o que perdurou por uma semana, tendo juntado diversos protocolos de reclamação, visto que seu filho é acadêmico e nesse período de pandemia as aulas estão sendo on-line.

Portanto, os fatos narrados pela recorrente estão amparados em vasto lastro probatório do qual a recorrida não desconstituiu.

Mesmo tendo se comprometido a reduzir o valor do plano, permaneceu cobrando valor superior ao devido.

Por fim, a recorrida deixou de se desincumbir do ônus que lhe competia, na medida em que não demonstrou a normal utilização da internet na residência da recorrente, o que pressupõe a existência do bloqueio, frente aos diversos protocolos de atendimentos apontados na exordial, cujo conteúdo não foi disponibilizado pela empresa.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade perpetrada, merecendo retificação apenas no que tange ao valor da condenação imposta.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, em observância ao acima exposto, bem como atento às peculiaridades do caso em apreço, tenho que o valor de R$ 4.000,00 seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, considerando os fatos descritos e ainda

as diversas reclamações da consumidora que não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa.

Isto posto
, conheço dos recursos interposto, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação por danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários em razão do substancial resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020